Tribunal: TJES
Processo: 5000817-51.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-51.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSELITA PIANA TOREZANI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Joselita Piana Torezani, deixou de fixar honorários advocatícios em razão da quitação do débito ter ocorrido antes da citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento do débito fiscal antes da citação, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do Município, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, enseja a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

4. A extinção da execução pela satisfação da obrigação não exime o devedor de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, dado que sua inadimplência deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.“Na execução fiscal, o pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, §§ 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000817-51.2017.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADA: JOSELITA PIANA TOREZANI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Município
d
e Vitória

interp
ôs
recurso de apelação

em
face
d
o capítulo da
respeitável sentença
(id 9549782 – fls. 01-
2
)
,
proferida pel
o

MM
.
Ju
i
z
de Direito d
a
Vara da Fazenda Pública Municipa
l
de
Cariacica
-

Comarca d
a Capita
l
,

nos autos da “
execução fiscal
”
ajuizada
por
ele

contra
Joselita Piana Torezani
,
que deixou de
arbitrar a verba honorária

porque “a quitação do débito pela Executada se deu em momento anterior a sua citação” (fl. 02).

Nas razões recursais (id 9550034 – fls. 01-6) o recorrente sustentou, em síntese, que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Dito isso, em homenagem ao PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração da relação processual” (fl. 03).

Requereu que seja “provido o presente recurso”, determinando-se “o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação do devedor para pagamento dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo magistrado primevo e custas processuais” (id 9550034 – fl. 05).

Contrarrazões apresentadas no id 9550037
(fls. 01-6)
, pugnando
a

executado
pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas,
tenho que
as proposições do recorrente
merecem
guarida, porquanto o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte-executado que quita o débito administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2024.)

Posto isso, dou provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e deste modo arbitro, em favor dos procuradores do Município apelante, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.